Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734936-06.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM DARGENT, ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APELADO: ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, ATRIUM DARGENT RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial) e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário; por Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style); e por Alex Canuto de Sá Cunha contra sentença (Id 39979681) proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) em desfavor de Alex Canuto de Sá Cunha, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Vistos, etc. I - Relatório Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATRIUM D’ARGENT RESIDENCE ET STYLE em face de ALEX CANUTO DE SA CUNHA. Afirma a parte Autora que o réu é devedor de quotas condominiais que somam a importância total de R$ 74.631,68 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos). Aduz que as quotas das taxas ordinárias, fundos de reserva e taxas de administração encontram-se vencidas de 10/12/2015 a 10/01/2021 e as taxas de ressarcimentos diversos encontram-se vencidas desde 10/06/2019. Assevera, ainda, que a dívida condominial é de responsabilidade do proprietário, inclusive quanto aos débitos do alienante, por força do art. 1.345 do CC. Requer, portanto, condenação do Réu ao pagamento do valor de R$ 74.631,68 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), incidindo, sobre o valor original das parcelas descritas na planilha anexa, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice previsto na Convenção, desde os respectivos vencimentos, e multa de 2% sobre o débito, aplicando-se, ainda, ao presente pedido, o preceituado no art. 323 do CPC. Juntou documentos. A inicial foi recebida ao ID 105063029. Regularmente citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 110078193, aduzindo os seguintes pontos. Narra que adquiriu o imóvel 610-A do condomínio Atrium d’Argent junto a JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, em 11 de dezembro de 2015. Contudo, a imissão na posse só se deu em dezembro de 2020, por ordem judicial, nos autos do processo 0703406-52.2019.8.07.0001, já em fase de execução de sentença, na qual a JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e as demais co-rés foram condenadas a realizar vistoria para entrega das chaves e arcar com os custos de IPTU e taxas condominiais até a entrega das mesmas. Ressalta que, paralelamente, o Condomínio Autor ajuizou a execução de no 0036051-79.2016.8.07.0001 em face deste réu cobrando as dívidas condominiais e no decorrer daquela execução, reconheceu que não havia imissão na posse pelo adquirente, anuindo com a exclusão do réu daquela lide e prosseguindo o feito contra as alienantes. Alega, em sede preliminar, a existência da coisa julgada sobre a matéria tendo em vista que na ação de no 0703406-52.2019.8.07.0001, houve a condenação de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 33.035.536/0001-00, JFE 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.096.259/0001-02, e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.235.622/0001-61, a arcarem solidariamente com a dívida condominial até a imissão na posse. Requer, ainda, denunciação à lide das empresas acima mencionadas, por possuir direito de regresso contra elas em caso de eventual condenação, nos termos do art. 125, II, do CPC. Em réplica, a Autora impugnou os argumentos trazidos pela Requerida. A denunciação à lide foi recebida ao ID no 119932012. Devidamente citadas, as empresas denunciadas apresentaram contestação ao Id no 124015998. Alegam, em sede preliminar, a) a ilegitimidade passiva das Litisdenuciadas – JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -, tendo em vista que o próprio Condomínio Autor já reconheceu a responsabilidade exclusiva da JFE 11, frente aos débitos condominais anteriores à posse do Réu ALEX CANUTO; b) a prescrição de parte do débito condominial, mormente no que se refere àqueles compreendidos entre 10/12/2015 a 04/10/2016, c) que nos termos do título executivo que o Réu faz menção em sua defesa, os encargos condominiais são devidos pela JFE 11, somente até a efetiva entrega das chaves, que ocorreu em 02/12/2020, sendo que, após essa data, os débitos pertencem ao litisdenunciante; d) que poderá o Condomínio Autor requerer a expedição de ofício ao D. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, a fim de que a quantia depositada naqueles autos seja transferida para este feito, a título de pagamento. O Autor apresentou réplica ao Id no 124683573. O Réu denunciante apresentou réplica ao Id no 127729564. É o relatório do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO a) Das questões preliminares São questões preliminares a alegação de coisa julgada sobre a matéria, a ilegitimidade passiva das Litisdenuciadas – JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e a prescrição de parte do débito condominial, mormente no que se refere àqueles compreendidos entre 10/12/2015 a 04/10/2016. Preliminar da coisa julgada O Requerido ALEX CANUTO DE SA CUNHA invoca preliminar de coisa julgada tendo em vista a existência da ação de no 0703406-52.2019.8.07.0001, que condenou as litisdenunciadas a arcarem solidariamente com a dívida condominial até a imissão na posse do bem. Ocorre que o débito condominial se trata de obrigação propter rem, ou seja, acompanha a coisa. Assim, não há impedimento de ajuizamento de ação contra o atual proprietário do imóvel, que, em caso de eventual condenação, poderá ajuizar ação de regresso contra as litisdenunciadas. Rejeito, pois, a preliminar de coisa julgada. Preliminar de ilegitimidade passiva Alega a JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a ilegitimidade passiva das Litisdenuciadas – JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, tendo em vista o reconhecimento pelo Condomínio Autor, nos autos do Processo no 0036051-79.2016.8.07.0001, que a responsabilidade pelos débitos condominiais, antes da posse do Réu, recai somente sobre a empresa JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Ocorre que o teor da petição de ID no 58719999, juntada naqueles autos, apenas informa o pedido de alteração do polo passivo daquela execução para fazer constar a JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e não mais ALEX CANUTO DE SA CUNHA. Ou seja, não há reconhecimento, pelo Condomínio Autor, de responsabilidade exclusiva da primeira litisdenunciada. Além disso, a sentença proferida na ação de no 0703406-52.2019.8.07.0001, condenou as litisdenunciadas a arcarem solidariamente com a dívida condominial. Posto isso, rejeito a preliminar. Preliminar de prescrição de parte do débito Alegam as litisdenunciadas a prescrição de parte do débito condominial, mormente no que se refere àqueles compreendidos entre 10/12/2015 a 04/10/2016. Ocorre que o Condomínio Autor ajuizou a execução de no 0036051-79.2016.8.07.0001 em face do primeiro requerido cobrando as dívidas condominiais, tendo havido a citação da parte, e, no decorrer daquela execução, o Condomínio reconheceu que não havia imissão na posse pelo adquirente, anuindo com a exclusão do réu daquela lide e prosseguindo o feito contra a atual denunciada à lide JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Assim, a prescrição foi interrompida em desfavor das denunciadas e do Requerido, seja pela aplicação do inciso I do art. 202 do Código Civil ou §1o do art. 204 do Código Civil. Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição do débito. b) Mérito O feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a dilação probatória. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possibilitando o julgamento do processo. A pretensão do condomínio autor se baseia na cobrança das taxas condominiais inadimplidas pelo requerido em face de seu imóvel. A denunciação à lide foi recebida ao ID no 119932012 para incluir no feito as rés JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. As atribuições do regular pagamento da taxa condominial decorrem da necessidade de conservação das áreas comuns de atividades às quais todos os proprietários e moradores utilizam, conforme estabelecido na Convenção de Condomínio de ID no 105002857. As atas das assembleias gerais que definiram o valor das taxas de condomínio cobradas no presente processo foram juntadas aos IDs no 105002848 a 105002856. Compete a cada condômino contribuir para as despesas do todo, na proporção de suas frações, nos termos do art. 1.336 do Código Civil. Os débitos do Réu estão relacionados na planilha de ID no 105002860, a qual abrange correção monetária, juros de mora e multa, em conformidade com o disposto no art. 1.336, § 1o, do Código Civil de 2002. É incontroverso nos autos que a imissão na posse do imóvel pelo Requerido se deu em dezembro de 2020, com o julgamento do feito de no 0703406-52.2019.8.07.0001. Ocorre que o entendimento sedimentado no IRDR, Tema no 6, de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, não se aplica ao caso. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. Em razão dessa natureza, pode recair a responsabilidade pelas despesas condominiais tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, ou seja, é a unidade condominial que responde pelos débitos das taxas condominiais, fazendo com que toda dívida gerada em razão do imóvel seja aderida a ele. O entendimento do IRDR, Tema no 6 aplica-se apenas na relação interpartes entre o adquirente e a construtora, mas não se aplica em relação ao Condomínio Autor, uma vez que a garantia do débito é o próprio imóvel. Dito isso, procedentes os pedidos autorais em relação ao Réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA. b) Da Denunciação à Lide Quanto às Rés/ Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, o pleito também comporta acolhimento. A própria litisdenunciada JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA reconhece que os encargos condominiais são devidos por ela até a efetiva entrega das chaves ao Réu, que ocorreu em 02/12/2020. Sendo assim, diante do reconhecimento de parte do débito pela litisdenunciada, temos que o pedido do Autor é incontroverso neste ponto. Ademais, reconhecida nos autos no 0703406-52.2019.8.07.0001 a obrigação solidária das litisdenunciadas em arcarem com a dívida condominial, estende-se a condenação neste ponto à JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Os débitos posteriores a essa data são, de fato, de responsabilidade do Requerido. Por fim, quanto à incidência de correção monetária, esta deve incidir desde a propositura da ação, última atualização do débito, e os juros moratórios desde a citação válida, nos termos do art. 405 do CC. þPosto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. b) condenar o réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2020 a 10/01/2021, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu e as litisdenunciadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração pelas litisdenunciadas (Id 39979687) e pelo condomínio autor (Id 39979693), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 39979695. Opostos embargos de declaração pelo réu Alex Canuto de Sá Cunha (Id 39979697), os aclaratórios foram acolhidos para sanar a omissão apontada pelo embargante (Id 39979704), nos seguintes termos: Vistos, etc. ALEX CANUTO DE SÁ CUNHA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão e contradição na sentença de ID no 131017638. Afirma que a sentença ora proferida, quando da fundamentação da preliminar de coisa julgada, não deliberou sobre os direitos regressivos do Réu em face das denunciadas, não obstante esta matéria ter sido objeto de pedido em sede de contestação. Alega haver contradição entre os elementos constantes na fundamentação e na decisão. Por fim, requer que a referida sentença seja corrigida a fim de sanar a omissão, por não ter adentrado na relação jurídica entre denunciante e denunciadas, bem como sanar a contradição entre a fundamentação de mérito e o dispositivo decisório para condenar apenas as denunciadas ao pagamento das dívidas citadas no item A da decisão ou, condenar o réu em caráter subsidiário ao invés de solidário a estes encargos. Instada em contraditório, por sua vez, a parte Embargada manifestou-se ao ID no 132388588 e alegou que dos pedidos propostos pelo Embargante denota-se que este pretende reformar totalmente a sentença proferida, o que deve ser feito através de recurso próprio. Quanto ao mérito, não há o que se falar em condenação somente das litisdenunciadas ou em condenação em caráter subsidiário, tendo em vista que, no contexto processual, não há vínculo jurídico do autor com as litisdenunciadas, mas somente com o condômino proprietário. Requereu, ao final, sejam os embargos de declaração julgados improcedentes. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Assiste razão ao Embargante. A sentença consignou que o débito condominial se trata de obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa e, diante disso, condenou solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Ocorre que, com a admissão da denunciação à lide, teremos duas ações tramitando simultaneamente. Duas lides em uma mesma relação jurídica processual. Uma, a principal, movida pelo autor contra o réu – partes originárias do processo e uma segunda, movida pelo denunciante em face dos denunciados. Essa segunda ação corresponde àquela na qual o direito de regresso poderia futura e autonomamente ser exercido. Por isso, merece ser a sentença reformada neste ponto para sanar a omissão e contradição apontada e condenar o Réu subsidiariamente, em relação às litisdenunciadas, ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida, em consonância com a tese de que toda dívida gerada em razão do imóvel seja aderida a ele. þDispositivo Posto isso, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e declarar que a obrigação ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020 serão devidos pelo réu de forma subsidiária em relação às Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Onde se lê: " a) condenar solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida.". Leia-se: " a) condenar as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, e o réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA de forma subsidiária, ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida.". Prossiga-se nos termos da sentença. Inconformadas, as litisdenunciadas JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial) e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 39979709), alegam, em síntese, não terem sido sanadas pela sentença que rejeitou os embargos de declaração por elas opostos as omissões e contradições apontadas no tocante à existência de litispendência e à ocorrência de prescrição. Defendem haver litispendência entre o presente feito e a execução de título executivo extrajudicial n. 0036051-79.2016.8.07.0001. Alegam versarem ambas as demandas sobre débitos condominiais vencidos no período compreendido entre 10/12/2015 e 10/10/2016, referentes à mesma unidade imobiliária. Dizem, assim, tramitar simultaneamente “2 (duas) ações que almejam o recebimento” dos mencionados valores. Argumentam se tratar a litispendência de matéria de ordem pública, passível de ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Arguem, ainda, prejudicial de mérito de prescrição em relação aos débitos vencidos no período de 10/12/2015 a 04/10/2016. Narram ter o Condomínio Atrium Dargent ajuizado a execução n. 0036051-79.2016.8.07.0001 inicialmente em desfavor de Alex Canuto de Sá Cunha, réu na presente demanda. Esclarecem ter sido o requerido posteriormente excluído do polo passivo do feito executivo em razão de desistência manifestada pelo condomínio exequente e homologada em sentença. Asseveram, por esse motivo, a inocorrência de interrupção da prescrição por ocasião da decisão que determinou a citação de Alex Canuto de Sá Cunha naqueles autos. Apontam ter sido interrompido o prazo prescricional apenas em 08/05/2020, quando do despacho que ordenou a sua citação (das ora recorrentes) no aludido feito executivo, nos termos do que determina o § 1o do art. 204 do Código Civil. Sustentam, assim, ter se operado a prescrição para o ajuizamento da presente ação de cobrança, haja vista o decurso do prazo quinquenal. Ao final, requerem: 25.- Ante todo o exposto, requer-se a este E. Tribunal que reforme a r. Sentença atacada para: i) sanar a omissão e a contradição apontadas, reconhecendo a existência de litispendência em relação a cobrança das taxas condominiais relativas ao período de 10/12/2015 a 10/10/2016, referente à unidade no 610-A do edifício Atrium D ́Argent, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V c/c § 3o, do CPC2 , uma vez que tal questão somente poderá ser objeto de análise do mérito por parte do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (0036051-79.2016.8.07.0001); e, ii) sanar a contradição acima apontada, devendo ser reconhecido que a interrupção da prescrição em relação ao débito referente ao período de 10/12/2015 a 04/10/2016, somente ocorreu no dia 08/05/2020, com o despacho que determinou a citação da 1a Apelante, nos termos do art. 202, inciso I, do CPC. Por conseguinte, requer seja pronunciada a prescrição parcial do débito cobrado na presente ação. iii) quanto ao mérito, requer-se o provimento ao presente recurso, no sentido de julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo Condomínio Apelado, tal como exposto da fundamentação supra. Preparo regular (Ids 39979710 e 39979711). Contrarrazões do apelado Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelas litisdenunciadas (Id 39979726). Também apela o autor Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style). Em razões recursais (Id 39979713), alega a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido para que o réu Alex Canuto de Sá Cunha seja condenado ao pagamento dos débitos condominiais de forma solidária junto com as litisdenunciadas. Aduz ostentarem as referidas obrigações natureza propter rem. Arrazoa responder o requerido diretamente pelos débitos em questão, uma vez ser ele o proprietário do imóvel. Ressalta não ser compatível com o instituto da denunciação da lide a condenação subsidiária do denunciante. Menciona o art. 128, III e parágrafo único, do CPC, com o intuito de embasar as suas alegações. Sustenta haver incorreção no tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Afirma ter a sentença recorrida arbitrado os encargos moratórios a partir da citação, “fato que faz com que os débitos fiquem sem a incidência do ônus moratório por 02 (dois) meses para o apelado (correspondente a R$ 1.492,63) e por 07 (sete) meses (correspondente a R$ 5.224,21) para as litisdenunciadas”. Aduz constituir o pagamento das despesas condominiais obrigação ex re, nos termos do que dispõe o art. 397 do CPC, de modo que devem incidir os juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação. Entende também ser devida multa de 2% sobre o débito. Defende a possibilidade de ser incluída na condenação as parcelas vincendas, ainda que não tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido, uma vez se tratar as taxas condominiais de obrigação de trato sucessivo, conforme preceitua o art. 323 do CPC. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: I) Sendo o apelado o devedor principal, sem subsidiariedade, quanto ao período de 10/12/2015 a 10/11/2020, solidariamente quanto às litisdenunciadas; II) i) com base na planilha id. 105002860, incidindo correção monetária e juros a partir da última atualização, 23/09/2021, OU; ii) com a incidência de juros e correção monetária, desde cada vencimento, sobre o valor original de cada taxa indicada no id. 105002860, além da incidência de multa de 2% sobre o débito. III) que se vencerem e não forem pagas no curso do processo até a sua completa quitação, nos exatos termos do Art. 323 do CPC, com a incidência de juros e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, e multa de 2% sobre o débito, em consonância com o pedido e a causa de pedir deduzidos à exordial. Contrarrazões do apelado Alex Canuto de Sá Cunha pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor (Id 39979728). Apela, ainda, o réu Alex Canuto de Sá Cunha. Em razões recursais (Id 39979717), alega, em apertada síntese, a existência de violação à coisa julgada. Aponta ter já ter sido proferida sentença com trânsito em julgado, nos autos da ação n. 0703406-52.2019.8.07.0001, reconhecendo a responsabilidade solidárias das litisdenunciadas pelas despesas condominiais até a sua imissão na posse do imóvel. Assevera que o fato de se tratar as despesas condominiais de obrigação propter rem não afasta a necessidade de observância do instituto da coisa julgada. Cita precedentes. Ao final, requer: Isto posto, requer o Apelante que a r. sentença seja reformulada no sentido de condenar somente as denunciadas ao pagamento das dívidas condominiais do período de 10/12/2015 a 10/11/2020, bem como as respectivas custas e honorários, excluindo a obrigação subsidiária do réu Apelante. Contrarrazões do apelado Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu (Id 39979725). Ao Ids 44460299 e 56812469, proferi despachos facultando aos apelantes Alex Canuto de Sá Cunha e Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style), respectivamente, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob de não conhecimento das apelações por eles interpostas com fundamento na deserção. O recorrente Alex Canuto de Sá Cunha apresentou petição (Id 44760493) noticiando ter procedido “a novo recolhimento das custas recursais, já com o valor corrigido de acordo com a tabela de custas do corrente ano”, e requerendo a juntada de “ambos os comprovantes de pagamento, quais sejam, o do 1o pagamento ocorrido em 31/8/22, e do 2o pagamento ocorrido em 17/3/23” (Ids 44762672 e 44762673). Indica ter cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Preparo em dobro recolhido pelo recorrente Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) (Ids 57380046, 57380047, 57380048 e 57380049). É o relato do necessário. Na origem, o Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style ajuizou ação de cobrança em desfavor de Alex Canuto de Sá Cunha (Id 39975233). Alegou ser o réu, na qualidade de proprietário do imóvel n. 610-A, devedor de quotas condominiais relativas a taxas de administração, taxas ordinárias e taxas de fundo de reserva vencidos no período compreendido entre 10/12/2015 e 10/01/2021; e a taxas de “ressarcimento diversos” vencidas em 10/06/2019, conforme planilha acostada ao Id 39975249. O réu apresentou contestação alegando, em síntese, haver ofensa à coisa julgada, uma vez já ter sido proferida sentença transitada em julgado, nos autos do processo n. 0703406-52.2019.8.07.0001, condenando a JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e a João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial), de forma solidária, ao pagamento das despesas condominiais até a sua imissão na posse do imóvel. Noticiou também tramitar paralelamente ao presente feito execução de título extrajudicial ajuizada pelo condomínio autor (processo n. 0036051-79.2016.8.07.0001) referente a débitos condominiais do imóvel 610-A. Requereu, ainda, caso julgado procedente o pedido inicial, a denunciação da lide em relação às mencionadas empresas (Id 39975255). Ao Id 39979631, proferiu o juízo de origem decisão recebendo a denunciação da lide. Devidamente citadas, as litisdenunciadas ofereceram contestação ao Id 39979648. Pois bem. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, verifico tramitar, de fato, perante o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais execução de título extrajudicial (processo n. 0036051-79.2016.8.07.0001) movida pelo condomínio autor da presente demanda, atinente a taxas de administração, taxas ordinárias e taxas de fundo de reserva, vencidas entre 10/12/2015 e 10/10/2016, oriundas mesma unidade imobiliária (610-A), obrigações que também constituem objeto da ação de cobrança ajuizada na origem. Assim, diante deste quadro, com fundamento nos arts. 9o, caput, 102 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes oportunidade para se manifestarem sobre eventual ausência de interesse de agir do autor em relação à pretensão de cobrança das despesas condominiais vencidas entre 10/12/2015 e 10/10/2016, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora